Tribunal: TJDFT
Processo: 0002333-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002333-37.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARDOZO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Não havendo se desincumbido o réu de seu ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido para exclusão da apontada majorante. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, alegando, em suma, a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo quando se utiliza simulacro. Assevera, ainda, que o emprego de simulacro de arma de fogo, no caso em tela, tipifica o delito de roubo, pois é elementar do tipo penal que caracteriza a grave ameaça, não podendo ser utilizado para causa de aumento da reprimenda sob pena de bis in idem. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017